Tribunal: TJES
Processo: 0001156-55.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001156-55.2020.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ADELSON MIGUEL COSMO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FATURA
DE
ENERGIA ELÉTRICA. PROTESTO DEVIDO. DEVEDOR EM MORA. PAGAMENTO EM ATRASO. CANCELAMENTO DE PROTESTO. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR.
TEMA 725 DO STJ.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por consumidor que alegou ter sofrido protesto indevido de fatura já quitada. R
equereu a procedência da ação para condenar a requerida, ora Apelante ao pagamento de indenização por danos morais e declarar inexigível o pagamento do valor de R$ 275,91 (duzentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos), relativos aos emolumentos do cartório
para baixa do protesto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o protesto de título quitado na véspera de seu encaminhamento ao cartório configura ato ilícito; e (ii) definir se há responsabilidade da concessionária pelos emolumentos cartorários e pelo suposto dano moral sofrido pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento da fatura foi realizado pelo consumidor no dia anterior ao protocolo do protesto, quando o consumidor já se encontrava em mora por cerca de dois meses, o que legitima o encaminhamento do título ao cartório como exercício regular de direito (CC, art. 188, I).

4. Importa frisar que o pagamento realizado pelo consumidor em 12/05/2020 ainda não havia sido efetivamente comunicado ao credor quando da apresentação do título a protesto em 13/05/2020, haja vista a necessidade de processamento bancário. Desse modo, não se configura ato ilícito por parte da concessionária.

5. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 725) estabelece que, salvo pacto em sentido contrário, cabe ao devedor providenciar a baixa do protesto após o pagamento da dívida, com o pagamento dos respectivos emolumentos cartorários.

6. Não há nos autos qualquer comprovação de que a ré tenha se negado a fornecer carta de anuência ou documento equivalente para possibilitar a baixa do protesto. Também não se verifica que a causa de pedir da ação esteja fundada em eventual desídia da concessionária nesse ponto.

7. Assim, verifica-se que a concessionária de energia elétrica não deu causa à manutenção do protesto e, por conseguinte, não pode ser responsabilizada pelos emolumentos cartorários ou por eventual indenização por danos morais

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: O protesto de título quitado na véspera, mas remetido ao cartório enquanto ainda pendente a compensação bancária, configura exercício regular do direito de cobrança. É do devedor a responsabilidade pelo pagamento dos emolumentos e pela baixa do protesto regularmente efetuado, conforme estabelecido no Tema 725 do STJ. Não há configuração de dano moral quando o protesto é legítimo e ausente conduta ilícita do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 188, I, e 325; Lei nº 9.492/1997, arts. 19 e 26; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.339.436/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.09.2014 (Tema 725); STJ, AgInt no AREsp 2326767/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.12.2023; TJ-RJ, Apelação nº 08197147120228190054, Rel. Des. Elton Martinez Carvalho Leme, j. 13.08.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 50034685520228130040, Rel. Des. Luzia Divina de Paula Peixôto, j. 04.07.2024; TJ-SP, AC nº 1001034-23.2021.8.26.0142, Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio, j. 07.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
.
contra a sentença disponibilizada
no ID 13553528, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que, nos autos da Ação de Inexigibilidade de Débito c/c pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada por
ADELSON MIGUEL COSMO
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para declarar a inexistência do débito relativo aos emolumentos do protesto realizada pela requerida em desfavor do autor, bem como para
condenar
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (
sete
mil reais).

Nas razões recursais, a Apelante alega, em síntese:
(I)
que agiu no exercício regular de um direito de cobrança;
(II)
que “
o Apelado deu azo ao protesto, sendo o responsável pelo pagamento das custas do protesto realizado
”;
(III)
“
após o adimplemento intempestivo é imprescindível que se respeite o período de baixa bancária, o qual necessita de até cinco dias para que se acuse em sistema um adimplemento, que, ainda, se deu muito após a data programada, o que justifica ocorrer a remessa do débito ao cartório de protesto
”;
(IV)
“
que a imposição do importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em decorrência de débito que foi devido e adimplido com atraso suficiente para a negativação e o protesto, não coaduna com o deslinde justo da ação
”.

Com base nestes argumentos, pede o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Sem contrarrazões.

O autor narrou na exordial (ID 13553505) ter sofrido protesto indevido de fatura de energia elétrica que já se encontrava quitada. Alegou ter efetuado o pagamento da dívida no valor de R$ 1.607,92 (mil seiscentos e sete reais e noventa e dois centavos) em 12 de maio de 2020, mas, no dia seguinte, em 13 de maio de 2020, recebeu notificação informando o protocolo do protesto do mesmo título. Sustentou ter sofrido constrangimento ao tentar realizar um financiamento bancário e ser impedido em razão do referido protesto.

Assim, requereu a procedência da ação para condenar a requerida, ora Apelante ao pagamento de indenização por danos morais e declarar inexigível o pagamento do valor de R$ 275,91 (duzentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos), relativos aos emolumentos do cartório.

A EDP apresentou contestação defendendo, em resumo, que o autor é seu cliente, sendo titular da instalação nº. 160190511 e que, em razão de sua inadimplência, teve seu nome protestado de maneira legítima.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito referente aos emolumentos do protesto e condenar a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros e correção monetária. O magistrado a quo consignou que restou incontroverso nos autos que o protesto foi realizado mesmo após a quitação do título, o que caracteriza falha na prestação do serviço pela ré, sendo, portanto, indevida a cobrança dos emolumentos decorrentes daquele protesto. Reconheceu, ainda, que, em situações como essa, o dano moral é presumido.

Pois bem
.
A controvérsia posta em análise neste recurso cinge-se à verificação da
responsabilidade pelo pagamento dos emolumentos do cartório relativo ao envio de
protesto de título de dívida, supostamente já quitada pelo consumidor, bem como à consequente existência de dano moral passível de reparação.

Em primeiro plano, é imperativo reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre o autor, consumidor dos serviços de energia elétrica, e a ré, concessionária de serviço público, qualifica-se como relação de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A natureza consumerista da lide impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme o art. 14 do CDC. No presente caso, a decisão saneadora (ID 13553525) já havia procedido à inversão do ônus da prova, em conformidade com o art. 6º, inciso VIII, do CDC, ante a manifesta hipossuficiência técnica e econômica do consumidor em face da robusta estrutura da concessionária. Ressalte-se, contudo, que a inversão do ônus probatório não exime a parte autora de produzir um lastro mínimo de prova acerca dos fatos constitutivos de seu direito.

Examinando os documentos juntados, observa-se que o apelado efetuou o pagamento da fatura de energia elétrica no valor de R$ 1.607,92 (mil seiscentos e sete reais e noventa e dois centavos) em
12/05/2020
, às 18h58min41s (fl. 07), referente à
fatura vencida em 28/02/2020
, permanecendo em mora por aproximadamente dois meses. Consta, ainda, que a notificação de protesto relativa a essa mesma dívida foi protocolada junto ao 1º Ofício de Protesto de Títulos da Comarca de Santa Maria de Jetibá em
13/05/2020
(fls. 07/07v), ou seja, no dia subsequente ao pagamento da dívida.

De acordo com o art. 19 da Lei nº 9.492/1997, o pagamento de título apresentado para protesto deve ser realizado diretamente no tabelionato competente, acrescido dos respectivos emolumentos. Já o art. 26 do mesmo diploma dispõe que o cancelamento do registro do protesto pode ser solicitado por qualquer interessado, inclusive o devedor, mediante apresentação do documento protestado ou declaração de anuência do credor.

Art. 19. O pagamento do título ou do documento de dívida apresentado para protesto será feito diretamente no Tabelionato competente, no valor igual ao declarado pelo apresentante, acrescido dos emolumentos e demais despesas.

Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.

§ 1º Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento a respeito da matéria no Tema 725, fixando a seguinte tese:

“
No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto
.” (REsp n. 1.339.436/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/9/2014, DJe de 24/9/2014.)

Na hipótese
,
verifica-se que o envio do título a protesto ocorreu em momento em que o consumidor se encontrava em mora com o pagamento, por período de aproximadamente dois meses
, razão pela qual a anotação deve ser considerada exercício regular do direito da concessionária.
I
mporta frisar que o pagamento realizado pelo consumidor em 12/05/2020 ainda não havia sido efetivamente comunicado ao credor quando da apresentação do título a protesto em 13/05/2020, haja vista a necessidade de processamento bancário. Desse modo, não se configura ato ilícito por parte da concessionária.

Nesse contexto, quanto ao cancelamento do protesto regularmente efetivado,
com o pagamento dos emolumentos cartorários,
embora o art. 26 da Lei nº 9.492/97 mencione "qualquer interessado", a interpretação mais adequada é a de que cabe ordinariamente ao devedor assumir tal encargo,
nos termos da tese fixada no
Tema 725
do STJ.

Ressalte-se, ainda, que não há nos autos qualquer comprovação de que a ré tenha se negado a fornecer carta de anuência ou documento equivalente para possibilitar a baixa do protesto. Também não se verifica que a causa de pedir da ação esteja fundada em eventual desídia da concessionária nesse ponto.

Diante desse panorama, conclui-se que a concessionária de energia elétrica não deu causa à manutenção do protesto e, por conseguinte, não pode ser responsabilizada pelos emolumentos cartorários ou por eventual indenização por danos morais.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS.
PROTESTO DEVIDO. POSTERIOR QUITAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO DA CARTA DE ANUÊNCIA JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A RETIRADA DO PROTESTO
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N . 7 DO STJ. BAIXA DO PROTESTO DE DÍVIDA. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. 1 .Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. A jurisprudência do STJ entende que é do devedor a responsabilidade pela baixa de protesto de dívida .
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2326767/MT, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/12/2023, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS . LIGHT. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EM ATRASO. APONTAMENTO E REGISTRO DO PROTESTO . EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. BAIXA DO PROTESTO. ÔNUS DO DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DOS ART . 26 DA LEI Nº 9.492/1997 E ART. 2º DA LEI Nº 6.690/1979 . STJ. TEMA Nº 725. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO . DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de insurgência do consumidor frente à sentença de improcedência na ação declaratória de nulidade de protesto cumulada com indenização por danos morais.
2 . O caderno de provas revela que a concessionária de energia elétrica ré agiu em exercício regular de direito. 3. O consumidor reconhece o atraso no pagamento da fatura de energia elétrica vencida em 18/05/2022 e quitada em 12/07/2022, data em que foi promovido o apontamento do protesto no cartório extrajudicial, que efetivou o protesto em 20/07/2022. 4 . Verificada a regularidade do apontamento e do respectivo protesto, incumbe ao devedor a baixa do protesto, consoante preceituam os art. 26 da Lei nº 9.492/1997 e art. 2º da Lei nº 6 .690/1979. 5. Questão assentada no Tema nº 725 do STJ, delimitado no julgamento do REsp nº 1.339 .436/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos: "No regime próprio da lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto". Autor que não se desincumbiu

do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, como determinado pelo art . 373, inciso I, do Código de Ritos
. 6. Manutenção da sentença de improcedência. 7 . Majoração dos honorários em sede recursal. 8. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08197147120228190054 202400140193, Relator.: Des(a) . ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 13/08/2024, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE PROTESTO - FATURA ENERGIA ELETRICA - PROTESTO DEVIDO - DEVEDOR EM MORA - PAGAMENTO EM ATRASO - BAIXA - OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR - DANOS MORAIS INEXISTENTES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. -
De acordo com o caput do artigo 19 da Lei 9.492/1997, o pagamento de título apresentado para protesto será feito diretamente no Tabelionato competente - No tocante ao cancelamento do protesto regularmente efetuado, não obstante o artigo 26 da Lei n. 9 .492/97 fazer

referência a "qualquer interessado", a melhor interpretação é a de que este é o devedor, de modo a pesar, ordinariamente, sobre sua pessoa o ônus do cancelamento
- Destaca-se que, em regra, a manutenção do protesto, mesmo após a quitação da dívida, não pode ser imputada como ato ilícito ao credor -
Não há que se falar em protesto arbitrário e ilegal, uma vez que no momento do encaminhamento do pedido de protesto o autor estava em mora com o pagamento, por período de aproximadamente quatro meses, o que deu causa ao envio do título ao cartório - Em conformidade com o art. 26 da Lei nº 9.492/97, não há nos autos documento que demonstre qualquer resistência da parte apelada quanto a expedição da carta de anuência para baixa do protesto
- Sentença mantida - Recurso desprovido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50034685520228130040 .0000.24.172296-6/001, Relator.: Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto, Data de Julgamento: 04/07/2024, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2024)

Declaratória de inexistência de débito c.c. cancelamento de protesto e indenização por danos morais – Protesto legítimo –
Pagamento de fatura em atraso, com compensação bancária ocorrida após a data em que encaminhado o título a protesto – Credor que agiu no exercício regular de direito ( Código Civil artigo 188, I)– Baixa do protesto – Obrigação do devedor em promover o cancelamento do registro, com o respectivo pagamento de custas e emolumentos – Artigo 26 da Lei nº 9.492/97 (vide: Código Civil artigo 325) – Adoção de tese fixada no julgamento do REsp nº 1 .339.436/SP, processado nos termos do artigo 1.036 do CPC (STJ, Tema 725) –
Sentença mantida – RITJ/SP artigo 252 – Assento Regimental nº 562/2017, artigo 23 – Majoração dos honorários advocatícios recursais – Artigo 85, § 11, do CPC. Recurso não provido . (TJ-SP - AC: 10010342320218260142 SP 1001034-23.2021.8.26 .0142, Relator.: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 07/03/2022, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2022)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, inverto os ônus da sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, considerando a complexidade da demanda, o trabalho desenvolvido pelo patrono e o tempo exigido para a prestação do serviço, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.